Tribunal: TJES
Processo: 5001372-25.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001372-25.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOMOVEIS - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
RECORRIDO: PAULINA SEIXAS PASSOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001372-25.2024.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SOMOVEIS - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RECORRIDO(A): PAULINA SEIXAS PASSOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SOMOVEIS - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
em face da r. sentença de ID 15182183, que julgou
procedentes
os pedidos iniciais formulados por PAULINA SEIXAS PASSOS, condenando a recorrente à restituição do valor pago por um roupeiro e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15182334), a recorrente sustenta que o defeito do produto (falta das portas do guarda-roupa) foi solucionado antes mesmo de sua citação processual, pleiteando o reconhecimento da perda do objeto e a consequente extinção do feito. Afirma, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, caracterizando o evento como mero aborrecimento cotidiano, e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação travada entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do CDC.

Partindo dessa premissa, a controvérsia cinge-se em verificar
a ocorrência de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da recorrente em indenizar os danos suportados pela consumidora em razão da entrega de um móvel incompleto.

Restou incontroverso nos autos que a Recorrida adquiriu o móvel (roupeiro) e que este lhe foi inicialmente entregue sem as portas, inviabilizando sua correta e imediata fruição.

Com efeito, a tese recursal de que o problema foi solucionado "antes da citação" não socorre a fornecedora, porquanto é evidente que a solução (entrega das peças e efetiva montagem) apenas foi providenciada e realizada após a consumidora ter sido forçada a acionar o Poder Judiciário.

Dessa forma, o referido comportamento evidencia manifesto descaso no atendimento extrajudicial e não isenta a recorrente das responsabilizações pelo tempo em que o produto estava imprestável.

Aplica-se ao caso as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

A responsabilidade da recorrente é de natureza objetiva (art. 14 do CDC), e a excludente de responsabilidade alegada não restou configurada. A demora excessiva e desidiosa em regularizar o produto adquirido privou a Recorrida da utilização de um bem essencial para a rotina e organização de seu lar.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois o desgaste emocional imposto, a
via crucis
administrativa percorrida para tentar solucionar um problema originado exclusivamente pela empresa, bem como a inegável perda de seu tempo útil (teoria do desvio produtivo do consumidor), evidenciam ofensa aos direitos da personalidade e justificam a reprimenda legal.

O valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo originário, no importe de R$4.000,00, revela-se plenamente adequado, proporcional e razoável frente às peculiaridades do caso concreto e à capacidade econômica da ofensora. Atende satisfatoriamente à dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica), não comportando qualquer minoração.

Por conseguinte, a manutenção da irretocável sentença de procedência (ID 15182183) é medida que se impõe de forma impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)